Tribunal: CARF
Processo: 13706.002899/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002899/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO ALVES CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal. Para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-57.849
proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB, em 3 de dezembro de 2013, que julgou a impugnação
improcedente e manteve crédito tributário objeto do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002899/2009-46
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
“(...)
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DEFIS Rio de Janeiro. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 5.272,99, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 6.370,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal (falta de indicação do beneficiário e de
discriminação dos serviços prestados).
Omissão de Rendimentos do Trabalho. Foram lançados rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 14.837,27, não informados pelo contribuinte
em Declaração de Ajuste Anual. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos, no montante de R$ 445,12.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 29/04/2009 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em
27/05/2009, impugnação acostada à fl. 2, em que discorda da glosa de despesa médica
efetuada, sob a alegação de que se trata de despesa própria.
Por fim, consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes, requer o
acolhimento da impugnação e solicita parcelamento do saldo de imposto a pagar
apurado.
Tendo em vista a impugnação parcial, o crédito tributário não impugnado, no valor de
R$ 3.521,84 (fls. 24/25), foi transferido para o processo no 13706.002934/2009-27, para
fins de cobrança.
A 6a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação improcedente e manteve crédito
tributário objeto do lançamento, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

“O recorrente foi intimado, por meio de Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2005, a efetuar pagamento de
imposto suplementar.
Apresentou impugnação, discordando da glosa de despesa médica, anexando o recibo de
referida despesa.
Ocorre que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou
improcedente a impugnação, alegando falta da discriminação do tipo de serviço médico
prestado no documento.
Sendo assim, este recorrente requer:
Juntada do comprovante de pagamento de despesa médica, com identificação do
beneficiário do tratamento realizado e tido de serviço médico prestado, com posterior
remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF, para
julgamento;
Conhecimento deste recurso, para reformar o acórdão proferido e que o valor de R$
6.370,00 seja reconhecido como despesa dedutível dos rendimentos tributários;
Prioridade processual com fulcro na lei dos idosos”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o processo versa acerca de notificação de lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Após a revisão da declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$
5.272,99, acrescido de multa de ofício e juros de mora. Destaque-se que o crédito tributário não
impugnado, no valor de R$ 3.521,84 (e-fls. 24/25), foi transferido para o processo no
13706.002934/2009-27, para fins de cobrança.
Assim constou na decisão de piso:
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

Inicialmente, cumpre observar que a infração de omissão de rendimentos não foi objeto
de contestação na peça impugnatória. Em consequência, considera-se tal matéria como
não impugnada, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011, motivo pelo qual
resulta em crédito definitivamente constituído, restando preclusos novos
questionamentos a respeito.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No caso em tela, foram glosados pagamentos informados na Declaração de Ajuste
Anual Exercício 2006 a título de despesas médicas, no montante de R$ 6.370,00, falta
de comprovação e/ou previsão legal (falta de indicação do beneficiário e de
discriminação dos serviços prestados).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

Em sua peça de defesa, o contribuinte alega tratar-se de despesa própria e consigna a
anexação do documento probatório correspondente.
Entretanto, o recibo de fl. 15, emitido por Chrispim Gilberto Macedo de Lima, não
consiste em documento hábil à comprovação da despesa declarada, no montante de R$
6.370,00, pois não preenche os requisitos do art. 80 do RIR/99, anteriormente transcrito,
haja vista que deixou de apresentar o beneficiário dos serviços prestados e a
discriminação do serviço médico prestado.
Cumpre esclarecer que tal documento apenas atesta que o pagamento foi efetuado pelo
impugnante, mas não explicita que o serviço pago foi prestado a ele. Para que a despesa
fosse efetivamente comprovada, bastaria que o impugnante juntasse aos autos
declaração do profissional de saúde identificando o paciente beneficiário do tratamento
realizado e o tipo de serviço médico prestado; porém, nada foi anexado aos autos nesse
sentido.
Em consequência, há que se manter a glosa efetuada em sua integralidade.
Por fim, impende esclarecer ao impugnante que não faz parte das atribuições da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar pedido de parcelamento de
imposto devido, motivo pelo qual eventual solicitação nesse sentido deverá ser dirigida
à Unidade da Receita Federal de sua jurisdição.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Destaque-se que o crédito tributário não impugnado, no valor de R$ 3.521,84 (fls.
24/25), foi transferido para o processo no 13706.002934/2009-27, para fins de
cobrança”.
A Recorrente, então, em sede recursal, ratificou sua impugnação discordando da
glosa de despesa médica e juntou comprovante de pagamento de despesa médica, com
identificação do beneficiário do tratamento realizado e tido de serviço médico prestado.
Porém, razão não assiste ao Recorrente. Explique-se.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado na Súmula CARF no
180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 - Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Portanto, analisando os autos, é inconteste o direito da fiscalização em exigir os
comprovantes de efetivo pagamento das despesas de saúde quando julgar que os recibos
apresentados não são suficientes (Súmula CARF no 180).
A apresentação de recibo não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas. São condições para a dedução de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF a comprovação da efetividade do serviço e do
pagamento, sob pena de ser mantida a respectiva glosa. Incabível, portanto, a dedução de
despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Conforme preceitua a legislação de regência, cabe ao Recorrente provar que faz
jus às deduções de despesas médicas da base de cálculo do IRPF pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual, porém no presente caso não foi aportada aos autos qualquer prova que confirmasse
a efetividade do gasto com a despesa médica, tais como extratos bancários em que se pudesse
aferir eventual correlação entre saques nas contas bancárias e os valores constantes dos recibos,
no caso de pagamentos em espécie a despeito dos esclarecimentos em sede de decisão de
primeira instância.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.210 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002899/2009-46

Deveria ter a Recorrente dialogado com o acordo de piso e carreado aos autos
documentos complementares, visto que o recibo juntado aos autos, em sede recursal (e-fls. 44) e
um reprodução do documento de e-fls. 15, já tendo sido caracterizado como elemento de prova
insuficiente para infirmar a imputação ora em exame.
De fato, a Recorrente não apresentou um conjunto probatório robusto
correspondente que comprova a efetividade do pagamento das despesas médicas e não restou
evidenciado o pagamento correlato ou o efetivo desembolso por parte do Recorrente. Com efeito,
a apresentação tão somente de recibos, no presente caso, não é suficiente para suprir a falta de
comprovação dos correspondentes pagamentos.
Neste preciso sentido, tem decido este Tribunal:
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180. É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da
prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais que podem ser todos
os meios de prova admitidos em direito. (Acórdão no 2402-011.808, Relator: Diogo
Cristian Denny, Redator designado: José Márcio Bittes, Data da Sessão: 12 de julho de
2023)
Repise-se, no curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o
acervo-fático probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de
defesa não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força
probante conjuntural das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 57
DF CARF MF
Original